Tribunal: TJMT
Processo: 1035934-82.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035934-82.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Inadimplemento, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ALEX TOCANTINS MATOS - CPF: 376.429.871-53 (ADVOGADO), MARLON RIZZI - CPF: 051.159.181-02 (AGRAVANTE), BRUNA MULLER - CPF: 054.342.961-09 (AGRAVANTE), EDIOMAR RIZZI - CPF: 433.617.730-91 (AGRAVANTE), JANETE SACHETI RIZZI - CPF: 918.145.700-63 (AGRAVANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), BERTUOL INDUSTRIA DE FERTILIZANTES LTDA - CNPJ: 05.644.974/0001-21 (AGRAVADO), FABIANO GAVIOLI FACHINI - CPF: 686.925.010-34 (ADVOGADO), MATEUS MENEGON - CPF: 951.138.940-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

AGRAVANTE(
S):BRUNA MULLER, EDIOMAR RIZZI, MARLON RIZZI e JANETE SACHETI RIZZI

AGRAVADO(
S):BERTUOL INDUSTRIA DE FERTILIZANTES LTDA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EMBARGOS À
EXECUÇÃO.
CONTRATO DE COMPRA E VENDA
. EFEITO SUSPENSIVO NEGADO. PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o efeito suspensivo aos embargos à execução, relacionados à execução de
contrato de compra e venda
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

A questão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução e se o crédito está sujeito aos efeitos do processo de recuperação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução requer, cumulativamente, o preenchimento dos requisitos previstos no art. 919, § 1º, do CPC, o que não se evidenciou no presente caso.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução requer o preenchimento cumulativo dos requisitos do art. 919, § 1º, do CPC."

__________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 919, § 1º; Lei nº 11.101/2005, art. 49.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
REsp
1.272.827/PE (Tema 526
).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto
por
BRUNA MULLER, EDIOMAR RIZZI, MARLON RIZZI e JANETE SACHETI RIZZI,
contra decisão interlocutória proferida nos (ID. 175695217 –
autos de origem PJE Nº 1015604-41.2024.8.11.0040
) pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Sorriso-MT, que indeferiu o efeito suspensivo aos embargos à execução.

Em razões recursais, alega, em síntese, que a execução embargada não preenche os requisitos legais para prosseguimento, por ferir de sobremaneira o art. 319 do CPC, havendo abusividade quanto ao título que instrui a execução, considerando a má-fé contratual e a desigualdade das partes.

Para além, aduz que os agravantes se encontram em Recuperação Judicial sob nº 1004237-95.2024.8.11.0015 em tramitação na 4ª Vara Cível de Sinop/MT, e que, o suposto crédito aqui discutido é anterior ao pedido de Recuperação Judicial. Desta forma, o suposto crédito está sujeito aos efeitos da Recuperação Judicial, na forma do art. 49 da Lei nº 11.101/05.

Por essas razões,
requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e atribuir efeito suspensivo aos Embargos à Execução,
impedindo o andamento de qualquer ato de expropriação de bens
.

Tutela recursal indeferida em ID.
259665688
.

Devidamente intimado, o Agravado
apresentou suas contrarrazões em Id.
266765287
.

Dispensado parecer do Ministério Público em razão da matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(
S):BRUNA MULLER, EDIOMAR RIZZI, MARLON RIZZI e JANETE SACHETI RIZZI

AGRAVADO(
S):BERTUOL INDUSTRIA DE FERTILIZANTES LTDA

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto
por
BRUNA MULLER, EDIOMAR RIZZI, MARLON RIZZI e JANETE SACHETI RIZZI,
contra decisão interlocutória proferida nos (ID. 175695217 –
autos de origem PJE Nº 1015604-41.2024.8.11.0040
) pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Sorriso-MT, que indeferiu o efeito suspensivo aos embargos à execução.

O Agravante alega
que se encontram em Recuperação Judicial sob nº 1004237-95.2024.8.11.0015 em tramitação na 4ª Vara Cível de Sinop/MT, e que, o suposto crédito aqui discutido é anterior ao pedido de Recuperação Judicial. Desta forma, o suposto crédito está sujeito aos efeitos da Recuperação Judicial, na forma
do art. 49 da Lei nº 11.101/05, fazendo jus ao efeito suspensivo aos embargos à execução.

Pois bem.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum

eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O cerne do presente recurso cinge-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada
que
não concedeu efeito suspensivo ao Embargos à Execução
.

A decisão agravada restou assim proferida:

“[...]
MARLON RIZZI
e
OUTROS
ajuizaram os presentes

“Embargos à Execução”em face de
BERTUOL INDUSTRIA DE FERTILIZANTES LTDA
,almejando, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo aos embargos, pois presentes os requisitos autorizadores, nos termos do art. 919, § 1º doCódigo de Processo Civil, assim como o parcelamento das custas processuais.

Instruíram a inicial com documentos.

Em cumprimento à decisão de id. 175251044, recolheram a primeira parcela das custas processuais (id. 175623407 e seguintes).

É o necessário.

Decido.

Do proêmio,recolhida pelos embargantes a primeira parcela das custas processuais(id. 175623407 e seguintes),recebo os embargos à execução, nos termos do art. 915 do Código de Processo Civil.

Quanto ao pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos, o caso é de indeferimento, em razão da ausência dos requisitos legais.

A necessidade de garantia do juízo decorre da literalidade da lei, não sendo lícito ao magistrado dispensá-la sob seu critério de discricionariedade, à luz do art. 919, § 1°, do Código de Processo Civil,
verbis
:

“
Art. 919.
Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1º
O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução
JÁ ESTEJAGARANTIDA
por penhora, depósito ou caução suficientes”.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À
EXECUÇÃO.
EFEITO SUSPENSIVO
. REQUISITOS. ART. 919, § 1º, DO CPC/2015.
AUSÊNCIA DA GARANTIA DA EXECUÇÃO POR PENHORA, DEPÓSITO OU CAUÇÃO
. 1. Embargos à execução opostos pela recorrida, em virtude de anterior ação de execução de título executivo extrajudicial ajuizada em seu desfavor. 2. Ação ajuizada em 06/09/2018. Recurso especial concluso ao gabinete em 15/10/2019. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir se a exigência da garantia do juízo – prevista no art. 919, § 1º, do CPC/2015 como requisito necessário à concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução – pode ser relativizada na hipótese dos autos. 4. O art. 919, § 1º, do CPC/2015 prevê que o Juiz poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou
incerta reparação; e (d) garantia do juízo. 5. A controvérsia posta a deslinde nos autos consiste na averiguação de ocorrência de excepcionalidade hábil a ensejar a suspensão da execução, ainda que não tenha havido a garantia do juízo, conforme exige o art. 919, § 1º, do CPC/2015. 6. Ao conferir detida análise aos fundamentos utilizados pela Corte local, verifica-se que a garantia prevista em lei foi dispensada, sem, contudo, ter sido traçada qualquer nota relevante que justificasse a adoção da medida.7. É certo que o Tribunal de origem reconheceu a existência dos outros requisitos exigidos por lei (requerimento da parte, probabilidade do direito alegado e perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo). Todavia, a coexistência de tais pressupostos não é suficiente para, por si só, afastar a garantia do juízo,
que se deve fazer presente cumulativamente.
8. Recurso especial conhecido e provido”.
(STJ –
REsp
nº 1.846.080-GO,
Relª
Minª Nancy
Andrighi
, 3ª T. j. 1º/12/20).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA –
EMBARGOS À EXECUÇÃO APRESENTADOS – PEDIDO DE SUSPENSÃO INDEFERIDO – MANUTENÇÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DO ARTIGO 919, § 1º, DO CPC
– FALTA DE PROBABILIDADE DO DIREITO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Nos termos do art. 919, § 1º, do Código de Processo Civil, o juiz poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando, relevantes os fundamentos, o prosseguimento da ação possa causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação e, ainda, que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução.
Não preenchidos os requisitos, mantém-se a decisão agravada que recebeu os embargos à execução sem efeito
suspensivo.”
(TJ-MT - AI: 10154179020238110000, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/10/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/10/2023)

Com efeito, a garantia do juízo deve ser
prévia
ou
concomitante
ao ajuizamento dos embargos à execução, o que não se verifica na espécie.

Ademais, a concessão do pedido de recuperação judicial em favor de parte dos embargantes, conforme a decisão de id. 175222201, no caso em tela, não autoriza a concessão do efeito suspensivo aos embargos, na forma defendida na peça de ingresso.

Ante o exposto,
INDEFIRO
o pedido de efeito suspensivo.

Cite-se/intime-se a parte embargada para, querendo,
no prazo de 15 (quinze) dias,
oferecer impugnação (art. 920, inciso I, CPC).

Em seguida, com ou sem impugnação pela parte embargada, o que deverá ser certificado,intimem-seos embargantes por meio de seus advogados (as) para,
em igual prazo
, manifestar e requerer o que entenderem de direito,
sob pena de preclusão
.

Associem-se estes embargos à ação de execução n°1008710-49.2024.8.11.0040.

Feito isso e não havendo outras medidas a serem cumpridas pela secretaria deste juízo, retornem os autos conclusos para ulterior deliberação.
[...]”

Analisando
o conjunto processual, verifica-se que não
houveram
mudanças fáticas ou argumentações que modificassem a situação posta desde a análise do pe
d
ido de tutela
recursal
.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a Lei n.11.382/2006, ao revogar o§ 1ºdo art.739do antigoCPC, eliminou a automática concessão de efeito suspensivo à Execução pela oposição de Embargos.

Com base no Tema Repetitivo 526 do STJ, a atribuição do efeito suspensivo em embargos à execução deve respeitar o disposto no art. 919, § 1º, sendo necessária a presença cumulativa dos requisitos: requerimento do embargante, requisitos da tutela antecipada, penhora garantida.

Nesta toada, oCódigo de Processo Civil trata da matéria no art.919nestes termos:

Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1º
O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes
.

§ 2º Cessando as circunstâncias que a motivaram, a decisão relativa aos efeitos dos embargos poderá, a requerimento da parte, ser modificada ou revogada a qualquer tempo, em decisão fundamentada.

§ 3º Quando o efeito suspensivo atribuído aos embargos disser respeito apenas a parte do objeto da execução, esta prosseguirá quanto à parte restante.

§ 4º A concessão de efeito suspensivo aos embargos oferecidos por um dos executados não suspenderá a execução contra os que não embargaram quando o respectivo fundamento disser respeito exclusivamente ao embargante.

§ 5º A concessão de efeito suspensivo não impedirá a efetivação dos atos de substituição, de reforço ou de redução da penhora e de avaliação dos bens.
(
sem
grifos no original).

Logo, como bem observado pelo juízo de origem, não é possível evidenciar, ao menos neste momento processual, a existência de garantia à execução.

Os Agravantes junto em sede recursal uma decisão proferida nos autos da ação de recuperação n. 1019838-44.2024.8.11.0015 proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível de Sinop, contudo, tal decisão não foi objeto de análise pelo juízo de primeiro grau.

Quando da análise da decisão agravada, considerando os elementos fáticos probatórios existentes nos autos de embargos à execução, não há que se falar em desacerto da referida decisão, que agiu corretamente no indeferindo do efeito suspensivo.

Como é sabido,
é vedado ao segundo grau de jurisdição o conhecimento e análise de tema que não tenha sido ventilado em primeiro grau, por configurar
inovação recursal
, o que impede o conhecimento do recurso pela instância revisora.

Importa salientar que, em caso semelhante, inclusive de minha
relatoria
e que há até mesmo
idendidade
de partes, já deliberei sobre este tema que restou assim decidido por esta câmara julgadora:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EMBARGOS
À

EXECUÇÃO
. CÉDULA DE PRODUTO RURAL
(CPR).
EFEITO

SUSPENSIVO
NEGADO. PROCESSO DE
RECUPERAÇÃO

JUDICIAL
. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em
exame:

Agravo
de Instrumento interposto por Bruna Muller e Marlon
Rizzi
contra decisão que indeferiu o
efeito

suspensivo
aos
embargos
à
execução
, relacionados à
execução
de Cédula de Produto Rural (CPR) nº 14/2023-2024, no valor de 9.870 sacas de soja, garantida por penhor
cedular
de 7.050 sacas.

II. Questão em discussão:

2. A questão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para concessão de
efeito

suspensivo
aos
embargos
à
execução
e se o crédito está sujeito aos
efeitos
do processo de
recuperação

judicial
.

III. Razões de decidir:

3. A concessão de
efeito

suspensivo
aos
embargos
à
execução
requer, cumulativamente, o preenchimento dos requisitos previstos no art. 919, § 1º, do CPC, o que não se evidenciou no presente caso.

4. As alegações de abusividade no título executivo e nulidade por má-fé contratual demandam dilação probatória, inviável em sede de agravo de instrumento.

5. Quanto à sujeição do crédito aos
efeitos
da
recuperação

judicial
, tal questão não foi ventilada no juízo de origem, caracterizando inovação recursal.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"A atribuição de
efeito

suspensivo
aos
embargos
à
execução
requer o preenchimento cumulativo dos requisitos do art. 919, § 1º, do CPC.
Questões não apreciadas pelo juízo de origem constituem inovação recursal e não podem ser analisadas em segunda instância."

__________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 919, § 1º; Lei nº 11.101/2005, art. 49.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
REsp
1.272.827/PE (Tema 526).

(N.U 1013412-61.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/09/2024,
Publicado
no DJE 27/09/2024)

Logo, cabia ao agravante demonstrar a existência de probabilidade do direito e risco de dano cumulados com a garantia da execução, e, como bem observado pelo juízo de origem, não é possível evidenciar, ao menos neste momento processual, o preenchimento de todos os requisitos cumulativos, sobretudo a garantia do juízo.

Conclusão

Desta maneira, atento às especificidades da situação fática e aos documentos anexos
aos autos principais
, entendo
que não restaram configurados
os requisitos necessários para
a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução
,
de modo que a decisão agravada se apresenta de forma acertada.

Com essas considerações
, conheço do recurso e

NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterados os termos da decisão agravada
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025